Tribunal: TJDFT
Processo: 0755363-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA FAMILIAR. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRMÃ IDOSA DO CURATELADO. FORMALISMO MITIGADO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ART. 723, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU MALVERSAÇÃO. SALDO NÃO COMPROVADO DILUÍDO NO TEMPO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou a prestação de contas apresentada pela curadora, referente à administração patrimonial do curatelado no período de 2019 a 2021, e a condenou a ressarcimento ao curatelado. A apelante sustenta que o saldo apurado se revela inexpressivo diante do volume de recursos administrados e das despesas realizadas, bem como defende que as inconsistências devem ser relativizadas diante da extensão temporal da prestação de contas, das dificuldades inerentes ao exercício da curatela e das circunstâncias excepcionais verificadas durante o período da pandemia da COVID-19.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante das particularidades do caso concreto, a existência de inconsistências formais e de saldo não integralmente comprovado impede a aprovação das contas prestadas pela curadora ou se é admissível a mitigação do rigor documental, à luz da natureza familiar da curatela, da ausência de indícios de má-fé e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exercício da curatela impõe ao curador o dever legal de prestar contas da administração patrimonial do curatelado, mediante demonstração contábil idônea das receitas e despesas, conforme dispõem os artigos 1.755 e 1.781 do Código Civil, obrigação que decorre do caráter de múnus público do encargo e do interesse público na proteção patrimonial da pessoa incapaz.
4. A prestação de contas no âmbito da curatela, conquanto exija demonstração idônea das receitas e despesas, insere-se no âmbito da jurisdição voluntária, razão pela qual não se submete a critério de legalidade estrita, admitindo-se solução mais adequada às peculiaridades do caso concreto, nos termos do art. 723, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Em hipóteses de curatela familiar, o rigor formal da prestação de contas pode ser mitigado quando ausentes indícios de má-fé, malversação, locupletamento ou prejuízo efetivo ao curatelado, sobretudo quando as inconsistências documentais se mostram compatíveis com a realidade da administração doméstica ordinária.
6. No caso concreto, embora o parecer técnico elaborado pela Secretaria de Perícias e Diligências do Ministério Público tenha identificado saldo sem comprovação documental e inconsistências na documentação apresentada, o conjunto probatório revela a comprovação substancial das despesas e a inexistência de elementos concretos indicativos de desvio de recursos ou má administração patrimonial.
7. A curadora é irmã idosa do curatelado e assumiu, no âmbito familiar, o ônus da curatela, exercendo de forma contínua, gratuita e direta a administração financeira e os cuidados cotidianos do irmão interditado, circunstância que justifica a apreciação das contas sob perspectiva material e proporcional.
8. O saldo não validado, quando diluído ao longo dos 36 meses abrangidos pela prestação de contas, corresponde a quantia compatível com despesas ordinárias não formalmente documentadas, considerado o padrão de vida do curatelado e o volume global de recursos administrados.
9. A rejeição integral das contas, em contexto no qual não se verifica má-fé ou malversação, representa rigor formal desproporcional e pode produzir efeito contraproducente, desestimulando o exercício da curatela no âmbito familiar.
10. O formalismo da prestação de contas pode ser mitigado quando, a despeito da ausência de comprovante da integralidade das despesas, o conjunto probatório permita inferir que os gastos mensais custeados com os rendimentos do curatelado foram revertidos em seu próprio benefício. Precedentes deste e. TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Em curatela familiar, é admissível a mitigação do formalismo documental na prestação de contas quando ausentes indícios de má-fé, malversação ou locupletamento por parte do curador.
2. O saldo não integralmente comprovado que, analisado em perspectiva global e diluído no período da gestão, revelar-se compatível com despesas ordinárias do curatelado, não justifica, por si só, a rejeição das contas.